Tribunal: STF
Processo: AI 486631
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
1. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação de
ambas as Turmas desta Corte que decidiram pela constitucionalidade
do art. 41, II, da Lei 8.213/91 e concluíram que esse dispositivo
não afrontou os arts. 194, IV, e 201, § 2º, da Constituição, ao
determinar o reajuste dos valores dos benefícios em manutenção de
acordo com as suas respectivas datas e com base na variação integral
 do INPC.
2.  Agravo regimental improvido.